Tribunal: TJMT
Processo: 1014113-27.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014113-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUNISSIO XAVIER PEREIRA - CPF: 046.245.811-30 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO –
ALEGADAS INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NA DECISÃO COMBATIDA E OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–

IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MOTIVAÇÃO INEXISTENTE - ROL DE TESTEMUNHAS COMPLEMENTAR QUE FOI APRESENTADO CERCA DE 05 (CINCO) MESES APÓS A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO – PRECLUSÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA DEFESA QUANTO À EFETIVA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA ORAL CUJA PRODUÇÃO SE PRETENDIA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE INTERESSADA – EVENTUAL CONCLUSÃO PELO TRIBUNAL ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DA PROVA ORAL QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO FÁTICO-PROBATÓRIO DO FEITO CORRELATO, INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA ELEITA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, o indeferimento do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo estabelecido, por si só, não implica cerceamento de defesa, quando referido pronunciamento judicial encontra-se devidamente fundamentado – tal como ocorre
in casu
.

Ademais, é igualmente certo que incumbe à parte interessada demonstrar a efetiva imprescindibilidade da prova almejada, o que não se amolda ao caso em voga; não sendo demais acrescentar que eventual conclusão por este eg. Sodalício acerca da indispensabilidade da prova oral cuja produção se almeja demandaria amplo revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. DANILO MILITÃO DE FREITAS

DR. JUVANI LEAL

DR.ª KARINA ROMÃO CALVO

DR. VITOR HUGO BIFON

PACIENTE:

JUNISSIO XAVIER PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o rol de testemunhas complementar
apresentado pelos patronos constituídos nos autos da Ação Penal n.º 0007298-76.2019.811.0040 (PJe).

Contextualizando os fatos pertinentes à presente impetração, narram os firmatários do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
05/06/2019
e posteriormente
denunciado
pelo suposto cometimento dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
e
corrupção de menores
, ao que se sucedeu a determinação de notificação do paciente para apresentação de defesa prévia. Prosseguindo, afirmam que à época, o favorecido nessa ordem não possuía advogado constituído e, por isso, os autos foram remetidos à i. Defensoria Pública Estadual que, por ocasião da defesa preliminar apresentada em
06/03/2020
,
arrolou as mesmas testemunhas indicadas pela i. acusação
e pugnou
“pelo direito de apresentar rol de testemunhas complementar ... e/ou ouvir àquelas que, embora não arroladas, estejam presentes no ato da audiência”
.

Na sequência, o paciente constituiu os subscritores do presente remédio heroico como seus patronos nos autos da Ação Penal n.º 0007298-76.2019.811.0040 (PJe), os quais, tão logo assumiram o caso, apresentaram ao juízo tido por coator
rol de testemunhas complementar
, requerendo fossem inquiridas outras 05 (cinco) testemunhas, além daquelas já arroladas pela i. Defensoria Pública enquanto representante processual do acusado; pleito que restou indeferido pela d. autoridade judiciária de primeiro grau à míngua de fundamentos concretos, o que, no entender dos causídicos, configura coação ilegal.

Nessa ordem de ideias, os impetrantes apontam a ocorrência de
cerceamento de defesa
, porquanto afirmam que a decisão que indeferiu o rol de testemunhas complementar, além de
violar os princípios da ampla defesa e do contraditório
, previstos no art. 5º, inc. LV da CF/88, e a previsão constitucional da paridade de armas;
carece de fundamentação idônea
, porquanto o d. juízo
a quo
assenta a negativa tão somente no lapso temporal transcorrido entre a apresentação da defesa prévia e o protocolo do rol complementar pelos patronos constituídos [preclusão], olvidando o fato de que na peça defensiva subscrita pela i. Defensoria Pública, foi expressamente requerido o direito de apresentar rol complementar e/ou oitivar testemunhas não arroladas que estiverem presentes no dia da audiência instrutória.

Com lastro em tais argumentos, requerem

a concessão
in limine
da ordem, para o fim de garantir ao paciente o direito de inquirir as testemunhas arroladas no rol complementar durante a solenidade instrutória designada para o dia 24/09/2021, às 14h30min, garantindo-se, assim, a paridade de armas e reafirmando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com procuração (ID 96984495) e com os documentos eletrônicos registrados do ID 96984496 ao ID 96988958.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 97759475) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no ID 98593498 e ss.

Por meio do parecer anexado no ID 99893462, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que em
18/10/2019

o ora paciente
JUNISSIO XAVIER PEREIRA
foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 34,
caput
c/c art. 35,
caput
c/c art. 40, inc. IV, todos da Lei n.º 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal
; tendo o d. juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT determinado no dia
15/01/2020
a sua notificação pessoal, a qual efetivamente ocorreu em
26/02/2020
, oportunidade em que o acusado expressou sua vontade em ver-se assistido pela i. Defensoria Pública Estadual.

Assim, na data de
02/03/2020
, o i. Defensor Público, Dr. Ubirajara Vicente Luca, apresentou a respectiva defesa prévia, ocasião em que foram arroladas
“as mesmas testemunhas da acusação”
, pugnando-se, contudo,
“pelo direito de apresentar rol de testemunhas complementar (REsp 1443533/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) e/ou ouvir àquelas que, embora não arroladas, estejam presentes no ato da audiência (art. 8º, item 2, alínea “f”, CADH – Decreto n. 678/92)”
.

Sucede que, no dia
30/07/2020
, aportou aos autos da ação penal nova defesa prévia, agora subscrita pelos patronos regularmente constituídos pelo acusado, oportunidade em que apresentado rol de testemunhas complementar, em que foram indicadas as pessoas de
Vinicius Amancio Guimarães Alves
,
Anelise Xavier Pereira
,
Francisco Nonato Pereira da Silva
,
Israel José Luis
e
Alana Gonçalves da Silva
(ID 96984497, pág. 101/103); as quais não haviam sido inicialmente apontadas como testemunhas pela Defensoria Pública Estadual.

Assim, no dia
08/02/2021
, a MM.ª Juíza titular da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT
recebeu a exordial acusatória
e
reputou como válida apenas a 1ª peça defensiva
, apresentada pela Defensoria Pública; dando regular prosseguimento ao feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
24/09/2021
.

Nessa esteira, insurgem-se os impetrantes alegando que o indeferimento do rol de testemunhas complementar apresentado pela defesa técnica, além de estar lastreado em argumentos inidôneos, configura evidente cerceamento de defesa, a ensejar a concessão da presente ação constitucional.

Todavia,
a pretensão mandamental não merece guarida
, porquanto, a meu ver,
o ato judicial em questão não implica em ofensa ou cerceamento à plenitude de defesa do réu, tal qual aventado na inicial
.

E assim considero porque, como já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência, o entendimento firmado na jurisprudência pátria é no sentido de que o direito à prova não detém caráter absoluto, tanto que o Diploma Processual Penal prevê, de forma expressa, “
que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa”
.
Assim, na linha intelectiva firmada nas Cortes Superiores, “
não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual.”
(HC n. 202.928/PR, Relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 08/09/2014).

Na hipótese, tem-se que a MM.ª Juíza
a quo
desconsiderou a segunda defesa prévia e o rol de testemunhas complementar apresentados pelos patronos constituídos justamente por considera-los extemporâneos, visto que protocolados tão somente em
30/07/2020
, ou seja,
cerca de 05 (cinco) meses após a notificação do acusado
, que ocorreu em
26/02/2020
.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido
decisum
:

“Vistos etc.

(...)
Tem-se dos autos que primeiramente foi apresentada a defesa prévia de fls. 79/80, pela DPE (protocolada em 06/03/2020), já que em 26/02/2020, quando notificado (fls. 77/78), declarou EXPRESSAMENTE pretender ver-se assistido pelo órgão.

Posteriormente, em 30/07/2020 foi protocolada nova defesa prévia por advogado constituído, com rol de testemunhas.

Considerando que o acusado foi citado/notificado em 26/02/2020 e a segunda defesa prévia protocolada somente em 30/07/2020, ou seja, mais de 5 (cinco) meses depois, tendo ele expressamente declarado que pretendia ver-se assistido pela DPE, recebo a primeira defesa, de fls. 79/80, que arrolou as mesmas testemunhas de acusação. Sem embargo, determino sejam cadastrados os advogados de fls. 84, que ingressam o feito no estado em que se encontra.

Assim, nos termos do art. 55, §4º da Lei nº 11.343/2006, sem arguição de qualquer matéria preliminar, e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução,
recebo-a integralmente
.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 31 de maio de 2021, às 14h30m, por videoconferência (...).
”
(ID 98593499 - pág. 02)

À vista disso, tenho por legal e idoneamente fundamentada a negativa judicial fustigada, porquanto em observância à regra insculpida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não sendo demais ressaltar, por oportuno, que a teor da jurisprudência pátria,
a motivação sucinta que permite a exata compreensão do
decisum
não se confunde com motivação inexistente
(a propósito,
ex vi:
REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por conseguinte, uma vez que devidamente motivado o indeferimento do rol complementar apresentado extemporaneamente pelos patronos constituídos,
descabe cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa
,
tampouco de violação ao princípio constitucional do contraditório
; não sendo demais acrescentar, nesse ponto, que consoante entendimento consolidado pelo c. STJ,
configura ônus da parte interessada demonstrar a real imprescindibilidade da prova que se pretende produzir
(vide: HC 272.094/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016);
o que, aparentemente, não ocorreu no caso dos autos
.

Até mesmo porque, para concluir acerca de eventual indispensabilidade das oitivas testemunhais pugnadas pelos causídicos em primeira instância, seria necessário um amplo revolvimento da matéria fático-probatória do feito correlato por esta eg. Corte de Justiça, o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DA TESTEMUNHA ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. Assim, não se verifica cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido extemporâneo de testemunha, apresentado após a defesa prévia. Precedentes.

2. Se as instâncias ordinárias asseveram a prescindibilidade da testemunha para o processo, em nada alterando a condenação do réu pelo crime de roubo, para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida seria necessário uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. Precedente.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC 631.196/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

Portanto, uma vez que a negativa judicial vergastada encontra-se lastreada em argumentos idôneos e que coadunam com o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, não há falar em constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, o que torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
JUNISSIO XAVIER PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021